Tribunal: TJSP
Processo: 1501346-83.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Alegação de falta de fundamentação da sentença, que não teria apreciado todas as teses defensivas – Simples leitura do "decisum" que afasta a alegação de falta de fundamentação – Não é nula a sentença que, embora sem mencionar expressamente as teses da defesa, decide, de forma fundamentada, em sentido oposto – Preliminar rejeitada – Autoria e materialidade comprovadas –

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Alegação de falta de fundamentação da sentença, que não teria apreciado todas as teses defensivas – Simples leitura do "decisum" que afasta a alegação de falta de fundamentação – Não é nula a sentença que, embora sem mencionar expressamente as teses da defesa, decide, de forma fundamentada, em sentido oposto – Preliminar rejeitada – Autoria e materialidade comprovadas – Relatos dos policiais em consonância com os demais elementos de convicção colhidos – Absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação do delito de tráfico para o de posse de entorpecentes para uso próprio – Impossibilidade – Penas dosadas de acordo com os parâmetros legais – Regime inicial fechado fundamentadamente imposto. APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501346-83.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MAYCON
ANTONIO DA SILVA RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501346-83.2019.8.26.0344 -Voto no 13.199
2
Apelação Criminal no 1501346-83.2019.8.26.0344
Apelante: Maycon Antonio da Silva Ramos
Apelado: Ministério Público
Comarca: Marília
Voto no 13.199
TRÁFICO DE DROGAS
Alegação de falta de
fundamentação da sentença, que não teria apreciado
todas as teses defensivas Simples leitura do “decisum”
que afasta a alegação de falta de fundamentação Não é
nula
a
sentença
que,
embora
sem
mencionar
expressamente as teses da defesa, decide, de forma
fundamentada, em sentido oposto Preliminar rejeitada
Autoria e materialidade comprovadas Relatos dos
policiais em consonância com os demais elementos de
convicção colhidos
Absolvição por insuficiência de
provas ou desclassificação do delito de tráfico para o de
posse
de
entorpecentes
para
uso
próprio

Impossibilidade
Penas dosadas de acordo com os
parâmetros
legais

Regime
inicial
fechado
fundamentadamente imposto. APELO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 135/139, acrescenta-se
que o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Marília julgou
procedente a ação penal e condenou MAYCON ANTONIO DA SILVA
RAMOS à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, mais pagamento de 600 dias-multa, no mínimo legal, por infração ao
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformado, apela o réu alegando, de forma preliminar,
que a sentença é nula, por falta de fundamentação, tendo em vista que não
houve a apreciação de todas as teses defensivas, notadamente, em relação aos
contraditórios depoimentos dos policiais. No mérito, busca a absolvição por
insuficiência de provas ou a desclassificação do delito de tráfico para o de
posse de drogas para consumo próprio (fls. 155/162).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501346-83.2019.8.26.0344 -Voto no 13.199
3
Contrariado o recurso (fls. 166/171), manifestou-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls.
186/191).
É o relatório.
Inicialmente, o argumento de que não houve a análise de
todas das teses da defesa não convence.
O que se verifica da r. sentença combatida é que houve
minucioso trabalho do magistrado na avaliação do conteúdo processual.
Na fundamentação é possível encontrar claramente a
descrição do cenário fático analisado e a indicação dos elementos que
orientaram a formação da convicção. Assim, ainda que não tenha o julgador
feito menção expressa a alguma tese levantada pela defesa, tal não importaria
nulidade, porque ofende o bom senso e a boa prática processual ignorar o que
foi efetivamente dito pelo magistrado, para invalidar-se o julgado pelo que
não foi dito.
Em outras palavras, “O fato de deixar o Magistrado de
rejeitar uma a uma, as teses apresentadas pela defesa, não basta para eivar
de nulidade o decisório. O que se exige para a validade da sentença é que
sua fundamentação seja apresentada, realçada e esteja de acordo com a
conclusão final. E tais elementos estão perfeitamente contidos nos autos”
(TACRIM-SP AP Rel. Camargo Aranha JUTACRIM 32/282) (fls.
1455).
Assim, fica afastada a preliminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501346-83.2019.8.26.0344 -Voto no 13.199
4
No mérito, narra a denúncia que, no dia 28 de março 2019,
por volta das 00h10, na cidade de Marília, o apelante Maycon guardava, para
fins de tráfico, 525,91g de maconha, divididos em 198 porções, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A materialidade do delito foi comprovada pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 08/09), pelos laudos de constatação provisória (fls.
13/15) e de exame químico toxicológico (fls. 54/56) e, ainda, pela prova oral.
A autoria, de igual modo, é inconteste.
No caso, o réu Jefferson negou a prática do delito, na fase
administrativa, alegando que estava no local apenas conversando com seus
amigos quando houve a abordagem policial. Disse, ainda, que portava quantia
em dinheiro (R$ 130,00) proveniente de seu trabalho na fábrica de blocos
pertencente ao seu padrasto. Por fim, aduziu que os cachorros da Polícia
Militar encontraram as drogas em local distante de onde se encontrava (fls.
04). Em Juízo, tornou a negar a posse da substância tóxica, sustentando que
portava somente a importância em dinheiro (termo de audiência de fls. 107).
Por outra parte, relataram os policiais militares Jair
Barboza Formigon Junior e Ricardo Cassiano Mancini que, durante
patrulhamento de rotina, avistaram um grupo, que empreendeu fuga ante a
aproximação da viatura. No local, remanesceu o apelante Maycon que era
conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas ao lado de
outras pessoas. Durante a diligência, constataram que o réu portava quantia
em dinheiro (R$ 127,35, em notas trocadas), cuja origem não soube explicar.
A cerca de um metro de distância dele, numa moita, foi encontrada ainda uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501346-83.2019.8.26.0344 -Voto no 13.199
5
sacola que continha 198 porções de maconha. Na ocasião, o acusado negou
ser o proprietário da substância entorpecente (fls. 02 e 03). Em Juízo,
ratificaram, na essência, os relatos apresentados na Delegacia, no sentido de
que o réu já era conhecido pela prática de tráfico e foi surpreendido, em local
conhecido como ponto de venda de drogas, trazendo consigo quantia em
dinheiro de origem injustificada. Disseram, ainda, que os cães farejadores
localizaram a droga a aproximadamente um metro de distância do acusado e
que ele confessou informalmente a prática do delito (termo de audiência de
fls. 109).
É importante destacar que os depoimentos dos policiais
foram harmônicos e firmes no que é essencial, não havendo razão para
desprezá-los só porque emanam de agentes públicos. Ademais, não existe
nenhuma notícia ou indício de que eles teriam razão para incriminarem
falsamente o réu.
Os policiais são testemunhas como outra qualquer, de
modo que, se as declarações prestadas são coerentes com as demais provas
dos autos, devem ser recebidas sem qualquer restrição, notadamente nos
casos de tráfico de drogas, onde as testemunhas civis dificilmente se
predispõem a prestar depoimento, com receio de represálias posteriores.
Assim já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
"Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os
depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório,
merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em
harmonia com os elementos constantes dos autos" (HC 211.203/DF, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501346-83.2019.8.26.0344 -Voto no 13.199
6
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe
03/11/2015).
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de
depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob
a garantia do contraditório. Precedentes” (HC 115.516/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe
09/03/2009).
Sem dúvida, harmônicos no que é essencial, esses
depoimentos só fizeram confirmar os termos da denúncia, não se
vislumbrando contradições capazes de levar à absolvição fundada na dúvida.
Não se pode colocar em discussão o valor probante de
depoimentos dos policiais. Se não devem valer mais só pelo fato de serem
policiais, não é razoável valham menos só por isso. Afinal, são agentes
públicos, com presunção de que agem de conformidade com a lei, inclusive
porque, é pouco crível que saiam às ruas com a intenção de imputar o delito
de tráfico a pessoa inocente que sequer conhecem.
Já as testemunhas de defesa Vanda Pereira da Silva e
Alessandra Aparecida Miranda disseram apenas ter visto o réu no interior de
um bar acompanhado de amigos (termo de audiência de fls. 107).
Sabe-se que para se concluir para a prática do crime de
tráfico, a prova indiciária se reveste de especial valor, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501346-83.2019.8.26.0344 -Voto no 13.199
7
considerado, além da quantidade e qualidade da droga, circunstâncias como o
local da prisão, condições da ação criminosa, a conduta praticada, a
qualificação e antecedentes do acusado (art. 28, §2o da Lei de Drogas).
No caso, constata-se que a tese acusatória foi plenamente
confirmada pelo acervo probatório, notadamente porque os policiais
afirmaram, nas duas fases da persecução penal, que o acusado (reincidente
específico, diga-se fls. 32/39) já era conhecido pela prática do comércio
espúrio e, no dia dos fatos, foi surpreendido em local conhecido como ponto
de venda de drogas, portando quantia em dinheiro, em notas trocadas, cuja
origem não conseguiu explicar, ao lado de uma sacola que continha mais de
meio quilograma de maconha.
No mais, embora os policiais militares tenham mencionado
somente em Juízo que o réu havia confessado informalmente a prática do
delito, não existe nenhuma evidência de que tal alegação seja falsa ou de que
tais agentes tinham interesse em acusá-lo falsamente.
Cumpre salientar que para alicerçar a pretendida
condenação por tráfico não é necessária a prova do comércio de substância
entorpecente. O denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se
integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a
produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente
ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares
e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente,
para não se dizer praticamente impossível apurar em conjunto e em sua
integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade criminosa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501346-83.2019.8.26.0344 -Voto no 13.199
8
contenta-se a lei, no esforço de combater as toxicomanias, em admitir que
qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde pública (AC n.
172.880-3/7-00 Relator Desembargador Cunha Camargo TJSP).
Importante ressaltar, outrossim, que o fato de o agente ser
usuário de drogas não afasta o crime de tráfico, pois é usual a prática do
comércio ilícito para o sustento do próprio vício.
Assim, não há se cogitar de absolvição por insuficiência de
provas ou de desclassificação do delito de tráfico para o de posse de drogas
para consumo próprio.
A pena foi dosada de acordo com os parâmetros legais, na
medida em que foram considerados os maus antecedentes e a reincidência
específica, não merecendo, pois, qualquer reparo, máxime porque não
questionada pelas partes.
Registre-se que o réu acabou beneficiado com a
reprimenda, cujo cálculo contém evidente erro aritmético, todavia, ante a falta
de recurso da Acusação, não há se cogitar de reformatio in pejus.
No tocante ao regime, que também não foi questionado
pela Defesa, é entendimento sedimentado nesta Câmara que o regime
prisional fechado, imposto por texto expresso de lei, é o único compatível
com a gravidade do delito praticado.
Com efeito, se não tem ele direito à liberdade provisória,
fiança etc., não faria sentido que, condenado, pudesse receber pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501346-83.2019.8.26.0344 -Voto no 13.199
9
alternativa, ou cumprir a reprimenda em outro regime.
A respeito, tem-se que: “O regime prisional inicial
fechado é obrigatório aos condenados pelo crime de tráfico de drogas
cometido após a publicação da Lei no. 11.464/2007, que deu nova redação
ao § 1o do art. 2o da Lei 8.072/90” (STJ, HC 207414, Relatora Ministra
LAURITA VAZ, julgado 04-10-2011).
Embora o Supremo Tribunal Federal (HC 111.840/ES)
tenha declarado a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei 8.072/90, a.
r. decisão não foi unânime e foi feita de forma incidental, não possuindo
eficácia erga omnes e nem efeito vinculante.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se na
íntegra a r. sentença recorrida.
MARCOS CORREA
RELATOR